Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. REGULAR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. ADVOGADO DO EXEQUENTE COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. FORÇA EXECUTIVA. MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AQUÉM DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo a força executiva do título e a legalidade das cláusulas contratuais.
2. Não se fala em inépcia da inicial executiva quando o exequente colaciona planilha da evolução da dívida na própria exordial.
3. Segundo o artigo 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas.
4. De forma excepcional, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, bem como pelo próprio contexto dos autos, situação em que a condição de eficácia executiva, consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida. Nessa linha, entende ainda a Corte Superior que a assinatura do advogado do credor em instrumento particular, por si só, não lhe retira a força executiva, somente sendo relevante essa circunstância se o executado apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida. Precedentes.
5. Na hipótese em análise, os apelantes apenas asseveram padecer o título de força executiva em razão de uma das testemunhas instrumentárias ser também a advogada do exequente, contudo, em nenhum momento alegam a ocorrência de algum vício de consentimento ou falsidade documental aptos a desmerecer o título. Nesse panorama, não se vislumbra qualquer vício capaz de afetar a força executiva do instrumento particular pactuado entre os litigantes.
6. Se os juros remuneratórios são fixados em percentual inferior a 1% ao mês, obedece ao disposto nos artigos 591 e 406 do CC c/c §1o do artigo 161 do CTN, não se constatando qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas.
7. As questões deduzidas em sede de recurso se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
8. Recurso conhecido e desprovido.